Tribunal: STF
Processo: RHC 249441
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Antonio Maman contra acórdão da Quinta Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 867.465/PR (docs. 62 e 65).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Guaíra, às penas de 31 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.263 dias-multa, por incursão no artigo 33, caput [tráfico], c/c artigo 40 [as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se], I [a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito], da Lei 11.343/2006 (por cinco vezes) e no artigo 35 [associação para o tráfico] c/c artigo 40, I, da Lei 11.343/2006, na forma dos artigos 69 e 71 do Código Penal [...].



    [...]



    Sobrevieram embargos de declaração, que foram providos para esclarecer a dosimetria da pena do paciente, fixando-a em de 21 anos, 7 meses e 26 dias de reclusão, e 2.417 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006, por quatro vezes [...] em continuidade delitiva, e pela prática do crime previsto no artigo 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 [...], na forma do art. 69 do Código Penal, conforme o acórdão de fls. 1555-1565. (doc. 45, pp. 1-2).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Na sentença condenatória Rodrigo e Jucimar foram condenados pelos crimes previstos nos artigos 33, 35, combinado com o artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006. Em todas as condenações o Juízo “a quo” aplicou a agravante prevista no artigo 62, I, do CP, tanto para Rodrigo, quanto para Jucimar. Confira-se o respectivo trecho da sentença: [...].



    No julgamento do recurso de apelação, com parecer favorável do MPF (para afastar a agravante prevista no artigo 62, I, do CP), o Desembargador Relator Luiz Carlos Canalli afastou a referida agravante para Rodrigo e Jucimar, nos seguintes termos: [...].



    No voto divergente, o Desembargador Danilo Pereira Júnior, discordou dos fundamentos do Desembargador Relator Luiz Carlos Canalli, para afastar a agravante retromencionada apenas em relação ao Rodrigo, cujo teor segue abaixo: [...].



    Além de submeter indivíduos em situações idênticas a tratamentos jurídicos diversos, observa-se que o voto vencedor também utilizou fundamentação genérica, ou seja, deixou de explicar o motivo pelo qual afastou a agravante de Jucimar e a aplicou ao recorrente, que se encontrava em idêntica situação jurídica.



    Posteriormente, a defesa apresentou embargos infringentes para que prevalecesse o voto do relator Luiz Carlos Canalli, com o consequente afastamento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal para todos os crimes.



    No julgamento dos embargos infringentes, a Egrégia 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao acolher o voto divergente para manter a agravante mencionada, relatou que Rodrigo coordenava as atividades ilícitas juntamente com o corréu Jucimar, nos seguintes termos: [...].



    Não há nenhuma dúvida de que o paciente e o corréu Jucimar se encontravam em idêntica situação jurídica, tanto é que, na denúncia e na sentença, ao se reconhecer a agravante mencionada para um, sempre se fazia referência ao nome do outro em relação a todos os crimes. Da mesma forma se manifestou o Desembargador Relator (Luiz Carlos Canalli), ao afastar a agravante para Jucimar e para Rodrigo no julgamento do recurso de apelação.



    No julgamento dos embargos infringentes, a mesma situação idêntica foi reiterada, conforme já exposto.



    O voto divergente e vencedor do recurso de apelação afastou a agravante somente para Jucimar, e a Colenda 4ª Seção, ao julgar os embargos de divergência, entendeu que Jucimar e Rodrigo coordenavam o transporte nos dois fatos delituosos, optando por não afastar a agravante de Rodrigo, o que torna teratológica a decisão que indeferiu o pedido de extensão, ao alegar a inexistência de idêntica situação fático-processual.



    Destaca-se que a decisão que afastou a agravante de Jucimar não foi objeto de embargos de divergência. Portanto, se, para Jucimar, a agravante foi afastada no julgamento da apelação, e no julgamento dos embargos de divergência a Colenda 4ª Seção reconheceu que Rodrigo e Jucimar estavam em idêntica situação fático-processual, a medida mais benéfica deve ser estendida, nos termos do art. 580 do CPP.



    Mesmo assim, ao tentar fazer prevalecer o direito do recorrente no Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma do STJ denegou a ordem de habeas corpus e negou provimento ao agravo regimental, sustentando que (inteiro teor do voto): [...].



    Para evitar que passem sem análise as circunstâncias atreladas à similitude fático-processual entre o corréu e o recorrente, tal como ocorreu no STJ ao se manter o entendimento de que a relação jurídica das partes não era idêntica, compilamos os dados abaixo, contendo a denúncia, sentença e acórdãos relativos ao corréu e ao recorrente. Vejamos: [...].



    Conforme se observa, em todos os momentos restou demonstrado que a condução da empreitada criminosa era realizada por Jucimar e Rodrigo (recorrente); contudo, apenas para Jucimar (corréu) foi afastado o acréscimo previsto no art. 62, inciso I, do Código Penal.



    O corréu teve afastada a agravante de liderança e, por outro lado, não existe qualquer circunstância que indique a distinção das condutas entre os réus, o que atrai a extensão prevista no art. 580 do Código de Processo Penal.



    Todas as decisões até o trânsito em julgado da ação, especialmente a dos embargos infringentes, foram uníssonas ao indicar que os corréus eram sócios e trabalhavam juntos, de modo que o acórdão no pedido de extensão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região é teratológico ao inovar fundamentos que não se encontram presentes nos embargos infringentes. Nessa mesma linha, há novo prejuízo decorrente do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao indicar que a Corte local considerou o recorrente como um dos responsáveis pela direção do núcleo criminoso, o que apenas confirma a necessidade de afastamento da agravante pela extensão dos efeitos do julgado do corréu.



    Isso porque, segundo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, somente Rodrigo (recorrente) e Jucimar (corréu) teriam praticado atos de liderança. Por outro lado, mesmo partindo da mesma premissa fática e da mesma condição processual, Rodrigo teve a pena aumentada em decorrência da agravante, diferentemente do corréu, cuja atuação nos fatos, segundo indicado nos julgados, também seria de liderança.



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, portanto, não analisou devidamente que, na sentença, na apelação (voto divergente vencedor que imputava a ambos os corréus a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal, na forma da sentença), na apelação (voto vencido que afastava a incidência da agravante) e nos embargos infringentes que mantiveram o voto vencedor, houve inequívoca similitude fático-processual quanto à incidência da agravante aos réus, mas seus efeitos foram afastados em favor do corréu e mantidos em desfavor do recorrente, mesmo sem a necessária e individualizada fundamentação.



    Dessa forma, deve o presente recurso ser conhecido e provido, a fim de que seja respeitado o princípio da equidade penal, aplicando-se efeito extensivo quanto à dosimetria da pena em favor do recorrente, que possui idêntica situação fático-processual ao corréu. (doc. 68, pp. 10-22).  



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, requer-se a Vossa(s) Excelência(s) o conhecimento e o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja reconhecido o direito à extensão dos efeitos da pena do corréu em favor do recorrente e, consequentemente, seja reduzida a reprimenda anteriormente imposta, com o afastamento da incidência do art. 62, inciso I, do Código Penal.



    Subsidiariamente, caso seja proferido entendimento de que o presente Recurso Ordinário Constitucional não se mostra cabível como sucedâneo de recurso próprio em sede de revisão criminal, requer-se que seja provido o recurso para conceder a ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade que é o não reconhecimento do efeito extensivo, comprovável pela análise dos julgados anteriores.



    Desde já, informa-se a desnecessidade de incursão na seara fático-probatória, tendo em vista que a matéria em debate deve ser analisada a partir das decisões anteriores, especialmente as de segunda instância, visto que o ato coator, em sua fundamentação, demonstra inequivocamente o tratamento alheio à equidade aplicado apenas ao recorrente. (doc. 68, p. 23).  



    Em 29/11/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 81). Posteriormente, em 11/12/2024 a Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos opinou não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA DENTRO DO NÚCLEO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES DESSE STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. (doc. 82, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS (QUATRO VEZES) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DROGAS EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA DENTRO DO NÚCLEO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – Conforme abordado na decisão agravada, a afirmação de que os elementos de prova apontaram quanto ao Fato 1 dos autos nº 5001802-30.2019.404.7017 e aos Fatos 1 e 2 dos autos nº 5002027-50.2019.4.04.7017, que a posição de liderança era exercida unicamente pelo paciente RODRIGO, já revela os motivos de fato e de direito em que se funda a incidência da agravante, razão pela qual não se observa violação, dada a ausência de similitude com o corréu Jucimar. III – Tendo a Corte local considerado o paciente como um dos responsáveis pela direção do núcleo criminoso, para rever a conclusão do julgado combatido e afastar a agravante do art. 62, I, do Código Penal, seria necessária incursão na seara probatória. Precedentes. IV – A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (doc. 62, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Para além disso, a análise das questões relacionadas à dosimetria da pena demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS “CULPABILIDADE” E “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias para lastrear o acréscimo à pena-base. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 205.794 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/11/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. O amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação autoriza o Tribunal local, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 168.174 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021– grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator